Tribunal: TJES
Processo: 5031676-92.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031676-92.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA ALIXANDRINA DIAS DA SILVA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Narra a parte autora, em síntese, que é titular de cartão de crédito operado pela instituição financeira ré. Aduz que, em novembro/2023, foi surpreendida com a inclusão de um parcelamento automático em sua fatura, o qual foi levado a efeito pela ré de forma unilateral. Nesta senda, esclarece que, embora tenha adimplido apenas de forma parcial a fatura de outubro/2023, no valor de R$ 630,06 (seiscentos e trinta reais e seis centavos), a saber, pela quantia de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), no mês seguinte adimpliu o montante de R$ 1.167,57 (hum mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), não obstante a cobrança de novembro/2023 tenha fechado em R$ 1.032,01 (hum mil, trinta e dois reais e um centavo), de modo que restou, em seu favor, um saldo positivo de R$ 135,56 (cento e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Diante disso, entende que o parcelamento ora controvertido não deveria ter sido realizado pela demandada. Finalmente, afirma que tentou solucionar a controvérsia em âmbito extrajudicial, sem êxito. Destarte, requer a autora, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinada a suspensão das prestações objurgadas. Ao final, requer seja a ré condenada ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, em dobro, do montante de R$ 3.161,04 (três mil, cento e sessenta e um reais e quatro centavos reais), bem como seja condenada ao pagamento indenização, a título de danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais, sob o fundamento, em suma, de regularidade do parcelamento automático, na forma da Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, decorrente do pagamento parcial das faturas de cartão de crédito, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença para julgar totalmente procedente a presente demanda.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença está amparada na sedimentada jurisprudência do eg. TJES sobre a ausência de abusividade de parcelamento automático de débito do cartão de crédito em caso de pagamento parcial da fatura e do subsequente não adimplemento integral da dívida até o vencimento da fatura do mês seguinte, conforme disposto na Resolução nº 4.549/2017 do BACEN,
in verbis
:

Art. 1º. O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º. Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

Este é o entendimento proclamado na jurisprudência do eg. TJES, confira-se:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO – APELO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – APELO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É regular o parcelamento de fatura de cartão de crédito em virtude do não pagamento integral do débito no prazo de 30 dias, nos termos da RESOLUÇÃO Nº 4.549, de 26 de Janeiro de 2017 do BACEN. No caso concreto, as faturas trazidas aos autos e o documento de contratação demonstram que a autora de fato realizou pagamentos a menor de algumas faturas, o que legitima a cobrança de juros quanto aos valores remanescentes, entrando no crédito rotativo e ensejando o parcelamento automático do saldo remanescente. Precedentes
. 2.
Não se olvida que, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, a instituição bancária não violou tais direitos, sendo clara a avença quanto aos termos da contratação, inclusive com declaração avulsa na qual a autora especificamente autoriza o débito em conta do valor mínimo da fatura
. 3.
Assim, considerando a legitimidade do financiamento do saldo devedor da fatura do cartão de crédito, a reforma da sentença é medida que se impõe, para excluir da condenação a devolução dos valores cobrados a este título, mantendo-se tão somente a imposição de que sejam devolvidos os valores referentes às taxas não impugnadas na apelação
. (...) (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0008507-51.2019.8.08.0012, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 30/08/2023)

Nas Turmas Recusais, confira-se, no mesmo sentido: (1) Recurso Inominado Cível 5000867-59.2022.8.08.0026, Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Órgão julgador: 5ª Turma Recursal, Data: 31/08/2023; (2) Recurso Inominado Cível 5006017-63.2022.8.08.0012, Magistrado: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Órgão julgador: 3ª Turma Recursal, Data: 14/12/2022; (3) Recurso Inominado Cível 5006592-60.2022.8.08.0048, Magistrado: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, Órgão julgador: 2ª Turma Recursal, Data: 25/11/2022; (4) Recurso Inominado Cível 5010501-22.2021.8.08.0024, Magistrado: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Órgão julgador: 2ª Turma Recursal, Data: 05/06/2023.

Assim, ante a legitimidade do parcelamento automático, prejudicados os pleitos de indenização por danos materiais e morais.

DISPOSITIVO

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)